Tribunal: TCU
Processo: 010.165/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão civil de Yeda Moraes Carvalho, da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este ato de concessão de pensão em favor de Yeda Moraes Carvalho (XXX.824.123-XX) e submetido à apreciação do Tribunal de Contas da União para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992; 1o, VIII e 259, II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 considerar prejudicada a análise de concessão de pensão civil instituída por Robson Benedito de Carvalho (XXX.905.903-XX), ex-servidor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão em favor de Yeda Moraes Carvalho (XXX.824.123-XX), em razão do falecimento da beneficiária, conforme documento à peça 7 dos autos; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.